Tribunal: TJDFT
Processo: 0739632-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes enseja o pagamento de indenização por danos morais. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pela requerida e estimulá-la a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento. Para a aplicação da repetição de indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessário demonstrar que houve a cobrança indevida e de má-fé.